Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-24.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002902-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA - CPF: 006.654.041-07 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA ANEXA À MP 451/08 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado 2. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002902-24.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Proc. no 1002522-50.2018.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento de indenização
de
R$ 8.032,50
, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente da apelada decorrente de acidente de trânsito
; sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 83298000).

A apelante requer a reforma da sentença para que seja deduzido o valor de
R$ 2.362,50
da quantia fixada pelo Juízo, concernente ao pagamento realizado pela via extrajudicial, cujo recibo aportou aos autos; discorda do valor da condenação, defendendo que o cálculo da indenização securitária deve observar o grau de lesão da vítima em conformidade com a quantificação prevista na tabela da SUSEP, alegando que o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 5.737,50.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reduzido o valor da condenação, a título de invalidez, ao montante de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), visto que parte já foi recebida pela parte autora de forma administrativa (cf. ID 83298012).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 83298016, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso, restou incontroverso nos autos a realização de pagamento pela seguradora na esfera administrativa à apelada, na quantia de R$ 2.362,50, cujo recibo aportou nos autos, contudo, ao fixar a indenização na quantia de R$ 8.032,50, tal montante não foi deduzido pelo Juízo a quo do total da verba indenizatória.

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença, para que seja procedida a respectiva dedução, perfazendo, então o valor da indenização a ser pago pela seguradora a quantia de
R$ 5.670,00
.

A autora ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente envolvendo um veículo automotor do qual foi vítima em
04/03/2017
.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A autora/apelada foi submetida a perícia médica judicial, tendo o perito médico ortopedista e traumatologista, Dr. Fabio de Sousa Alves CRM-GO: 6359, concluído pela existência de invalidez permanente, definida como intensa (75%) no membro inferior esquerdo e residual (10%) no membro superior esquerdo decorrente do acidente de trânsito que vitimou a autora/apelada em 04/03/2017 (cf. Id. no 83298531).

Resta enquadrar nas lesões na tabela anexa a
MP 451/08
, que traz a seguinte quantificação:

As fraturas detectadas no membro superior e no membro inferior da autora são lesões distintas, ambas expressamente previstas na tabela indenizatória, que provocam alteração/limitação funcional dos membros lesionados na autora/segurada, de modo que igualmente merecem a devida cobertura.

Portanto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, e o faço apenas, para que seja deduzida a quantia paga pela via administrativa à

apelada, perfazendo a indenização devida
à quantia de

R$ 5.670,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021